Tribunal: TJSP
Processo: 1065676-61.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a exclusão nome da autora do serviço "Serasa Limpa Nome". Origem do débito não demonstrada. Ônus da requerida, do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dano moral inexistente. Embora a inscrição tenha sido indevida, a inclusão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a exclusão nome da autora do serviço "Serasa Limpa Nome". Origem do débito não demonstrada. Ônus da requerida, do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dano moral inexistente. Embora a inscrição tenha sido indevida, a inclusão do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não enseja dano moral. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recursos não providos.